Tribunal: TJDFT
Processo: 0734003-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE CRÉDITO ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PENHORA DE FATURAMENTO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 866 do CPC/15 trata de hipóteses em que a penhora recai sobre o valor global do faturamento da parte devedora – medida, portanto, devidamente prevista no ordenamento jurídico que busca dar efetividade às execuções.

2. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas, em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa.

3. Uma vez que as pesquisas disponíveis ao Juízo para a busca de ativos e bens da devedora foram infrutíferas, não há ilegalidade na penhora de crédito específico da empresa Recorrente.

4. No caso concreto, inviável afirmar que a penhora de crédito específico a receber pela empresa Agravante é por demais onerosa e pode comprometer a continuidade do negócio, quando ausente prova de que ele engloba todos os meios de faturamento da empresa.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.